Tribunal: TJMT
Processo: 0008252-92.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008252-92.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE LUIS CABRAL SAMPAIO - CPF: 537.488.831-53 (APELADO), JHULIAN DE CAMPOS SOUZA - CPF: 023.259.351-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA REINCIDÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – CONDENAÇÕES PRETÉRIAS IRRECORRÍVEIS A FUNDAMENTAR A AGRAVANTE GENÉRICA
– DOSIMETRIA ALTERADA – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA NÃO DEVE AUTOMATICAMENTE IMPLICAR EM REGIME FECHADO – REGIME MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, observa-se um Processo Executivo de Pena contendo 02 (duas) Guias de Execuções Penais com condenações com trânsito em julgado, em desfavor do réu, aptas a ensejar o reconhecimento do instituto da
reincidência
, no segundo momento da dosimetria de pena.

O fato do apelante ser reincidente não o coloca automaticamente no regime fechado, mas sim em regime mais gravoso a que ele teria direito, portanto em conformidade ao art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, aplica-se o regime semiaberto ao apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal no 8252-92.2014.8.11.0042, código 368154, onde condenou o acusado
José Luis Cabral Sampaio
, pelo delito do art. 180,
caput
, do CP, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto. (Sentença – Id. 30874539).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais pede o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, bem como fixar o regime inicial para o cumprimento no fechado. (Id. 32793496).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 32793954 e 32793955)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 35985481
)

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de receptação – Irresignação ministerial: Pretendida majoração da reprimenda imposta tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias legais – Constatação – Réu reincidente - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação da defesa e do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que condenou o acusado
José Luis Cabral Sampaio
, pelo delito do art. art. 180,
caput
, do CP, e, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Importa ressaltar à irresignação ministerial é tão somente para reconhecer a agravante genérica da reincidência, bem como fixar o regime inicial para o cumprimento no fechado.

Razão em parte assiste o Ministério Público.

Explico.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo magistrado coator: (Sentença - Id. 32644472)

“(...) A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa, nos termos do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais, a teor da Súmula 444 do STJ, bem como, considerando o transcurso de mais de 05 (cinco) anos, após o encerramento da condenação oriunda da Guia de Execução Penal n. 3716-19.2006.811.0042 (Cód. 83291) e Guia de Execução Penal n. 14872-96.2009.811.0042 (Cód. 148182); o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua conduta social e personalidade, sendo válido ressaltar que, inobstante se vislumbre a existência de um considerável número de feitos de natureza criminal em desfavor do acusado (fls. 56/59), todos este encontram-se encerrados, motivo pelo qual, deixo de considera-los negativamente, nesta fase; os motivos do crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para aferir as consequências e circunstâncias do delito; ademais, também não há como se perquirir acerca do comportamento da vítima.

Pelos motivos acima alegados, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

Fixo assim a PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a qual, torno DEFINITIVA, uma vez que não há causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, bem como, circunstâncias atenuantes ou agravantes, e ainda,

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal, bem como o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

O réu não satisfaz os requisitos subjetivos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Conforme se depreende dos autos, a folha de antecedentes do apelado (Id 32644494), consta o Executivo de Pena no 3289-12.2012.811.0042, código 323976, onde possui 02 (duas) Guias de Execução Penal:

- 1a Guia de Guia de Execução da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 9729-92.2010.811.0042, por infração do artigo 155, caput, do CP, a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, multa 10 dias-multa. Regime Semiaberto. Transito em julgado MP. 19/10/2010. Defesa 11/10/2010. Réu 29/07/2011.

- 2a Guia de Execução Penal Definitiva da 3° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo no 19886-22.2013.811.0042 - cód. 357728, infração do art. 155, § 4°, inciso I, na forma do art. 71, ambos do CP, a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime Aberto, transito em julgado: 25/07/2014-MP, 02/12/2014 - Defesa e 01/12/2014 -Réu.

Em 29 de novembro de 2016 o juiz de primeiro de grau declarou extinta a punibilidade dos dois delitos, com fundamento no art. 61, do CPP, c/c os art, 107, inciso II e IV, do CP.

A reincidência, por expressa determinação legal, é circunstância agravante e como tal tem influência na fixação das penas. Cuida-se de maior rigor em relação àquele que, anteriormente envolvido com o crime, não se emendou.

Nos termos do art. 64, I, do CP, as condenações pretéritas permanecem aptas a fundamentar a reincidência pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do cumprimento ou extinção da pena, sendo que, após, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem servir para fundamentar maus antecedentes por mais 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O DELITO EM APURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. 1. As condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes. 2. Esta Corte também já se manifestou no sentido de que "a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base" (AgInt no AREsp 721.347/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017). 3. Recurso provido. (REsp 1717020/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/06/2018)

No mais, a verificação dos maus antecedente e a reincidência pode ser requerida de ofício pelo magistrado, além disso, tais informações são públicas, e as folhas de antecedentes criminais é documento hábil para sua comprovação, por ser revestida de fé pública. Vejamos:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá' a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de oficio:

(...)

II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Ainda:

“[...] 2) Os extratos processuais colhidos do sistema processual eletrônico demonstram claramente as condenações sofridas pelo apelado, caracterizando a reincidência, sendo os referidos documentos aptos à comprovação da agravante, sendo prescindível a certidão de antecedentes. Precedentes do STJ. Alterado para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena (Ap 64784/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015).

Desse modo, reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, haja vista o réu ser reincidente, assim a pena do apelado merece adequação.

Mantenho a pena-base do apelado em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que não há nenhuma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao réu.

Na segunda fase não há nenhuma atenuante, mas visualizo uma agravante, a reincidência, e aumento em 1/6 (um sexto) a pena, fixando a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ao qual torno definitiva, haja vista não possuir nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Com efeito, referente ao outro pedido ministerial, para aplica o regime inicial de cumprimento da pena em fechado, o fato do apelante ser reincidente não o coloca automaticamente no regime fechado, mas sim em regime mais gravoso a que ele teria direito, portanto em conformidade ao art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal fixo o regime
semiaberto
para o início de cumprimento da pena ao condenado.

Ante ao exposto,
dou parcial

provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, aplicando a agravante da reincidência e alterando a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020